Tribunal: TJSP
Processo: 2285691-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Substituição Tributária – Pretensão da agravante à antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a escrituração do complemento do ICMS/ST quando do processamento do pedido de restituição do tributo – Inadmissibilidade – Ausente prova inequívoca – Necessidade do exame exauriente da matéria pelo juízo – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.